Tribunal: TCU
Processo: 006.470/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Deltan Martinazzo Dallagnol e João Vicente Beraldo Romão contra decisão que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por João Vicente Beraldo Romão e Deltan Martinazzo Dallagnol em face do Acórdão 4117/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte, no essencial aos embargantes, julgou irregulares suas contas com imputação de débito e aplicação de multa em razão de prejuízos decorrentes do modelo adotado pelo Ministério Público Federal para o pagamento de diárias e passagens a procuradores no âmbito da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por João Vicente Beraldo Romão, com efeitos infringentes, para: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 4117/2022-TCU-Segunda Câmara em relação a João Vicente Beraldo Romão, mantendo-se inalterados os dispositivos da decisão em relação aos demais responsáveis; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de João Vicente Beraldo Romão, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, e 18, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de Deltan Martinazzo Dallagnol e acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, a fim de esclarecer ao embargante que, nos termos da jurisprudência pacífica do TCU, o processo de controle externo, disciplinado pela Lei 8.443/1992 e pelo Regimento Interno, não prevê a produção de prova pericial, cabendo ao responsável trazer aos autos os elementos que entender necessários para sua defesa, inclusive laudos periciais, o que prescinde de autorização do Tribunal; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos embargantes, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público; e 9.4. remeter os autos ao gabinete do ministro relator do recurso de reconsideração de peça 329.